Tribunal: TJMT
Processo: 1009285-39.2022.8.11.0004
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009285-39.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WEDERSON PEREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 700.465.151-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS SIRIQUEIRA DE JESUS - CPF: 070.785.721-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DONIZETE LUZIANO DE SOUZA - CPF: 208.726.661-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PRETENDIDO O DECOTE DA QUALIFICADORA CONCURSO DE AGENTES.
INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVAS ROBUSTAS
QUE
INDICAM A AÇÃO CONJUNTA E O CONLUIO ENTRE OS ENVOLVIDOS.
PRETENDIDO ISENÇÃO DE CUSTAS.

IMPOSSIBILIDADE
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em face da sentença que condenou o recorrente à p
ena de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias
-
multa
, substituída por penas restritivas de direitos, pela
prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, IV, do Código Penal). A defesa sustenta fragilidade probatória quanto à autoria delitiva e pleiteia, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, além da isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão:

(I) Saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado.

(II) Verificar se é possível afastar a qualificadora do concurso de pessoas.

(III) Avaliar a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais em sede recursal.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, auto de avaliação indireta e relatório policial.

A autoria é confirmada pelos depoimentos da vítima, testemunhas e policiais militares, bem como pela confissão judicial do próprio apelante, que admitiu ter participado da subtração da motocicleta, conduzindo o veículo conforme acordo prévio com o corréu.

O depoimento do corréu na fase policial, aliado ao testemunho das testemunhas, corrobora a coautoria delitiva e a divisão de tarefas entre os envolvidos, demonstrando o ajuste prévio para a subtração do bem.

A tentativa de afastar a qualificadora do concurso de pessoas não prospera,
pois
a prova dos autos indica claramente a atuação conjunta e coordenada dos agentes.

A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece que a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a configuração da qualificadora do concurso de agentes.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a condenação decorre de imposição legal, sendo inviável seu afastamento em sede recursal, conforme dispõe o art. 804 do CPP. A análise da hipossuficiência financeira deve ser feita pelo juízo da execução penal.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido, mantendo-se íntegra a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

"1. A condenação pelo crime de furto qualificado é mantida quando a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas por provas testemunhais e documentais.

2. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos probatórios, reforça a certeza da autoria.

3. O concurso de agentes restou caracterizado pelo ajuste prévio e divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo inviável o afastamento da qualificadora.

4. A isenção das custas processuais não pode ser analisada em sede recursal, devendo ser decidida pelo juízo da execução."

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4º, IV; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
2.192.286/RS – Validade da palavra da vítima e de testemunhas para embasar condenação em crimes patrimoniais.

TJMT,
Ap
nº 0001527-43.2010.8.11.0005 – Caracterização do concurso de agentes pela pluralidade de indivíduos e divisão de tarefas.

TJMT, N.U 0004656-49.2016.8.11.0004 – Confirmação da validade de depoimentos policiais quando harmônicos com as demais provas.

STJ,
AgRg
no
AREsp
900.438/RS – Obrigação de proporcionalidade na fixação de pena e multa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WEDERSON PEREIRA DE ASSUNÇÃO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
, pela prática do delito previsto no
artigo 155, § 4°, inciso IV, do Código
Penal
.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo da
execução.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, argumentando a inexistência de provas suficientes para a
manutenção da
condenação.

Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a isenção do pagamento das custas e despesas
processuais.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto pela
defesa.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
no
dia
15 de
agosto
de 2018,
por
volta das 15:00hs,
na
Rua Rachid Mamed, Centro, no
Município
de General Carneiro/MT, Termo
desta
Comarca de Barra do
Garças
/MT,
os

denunciados
,
agindo

em
concurso,
união
de
propósitos
e de
esforços
,
subtraíram
para
eles
,
objetivando

assenhoreamento

definitivo
,
coisa

alheia

móvel
,
consistente

em
01 (
uma
)
motocicleta
Honda/CG 125 Fan ES, cor preta, ano 2011, placa NPF-8731/MT, avaliada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme o Auto de Avaliação Indireta à fl. 13-IP, pertencente à vítima José Donizete
Luziano
de Souza. Empós, a res furtiva foi apreendida e entregue a quem de direito, conforme os Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 06 e 14-
IP
.
..
”
(id.
259342724
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
furto
qualificado
.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante
de pág. 6
; o Boletim de Ocorrência nº 20
18.256803
de
pág. 34/38
; Termo de Exibição e Apreensão
de pág. 12/15
; o Auto de Avaliação Indireta
de pág. 19
; e o Relatório
de pág. 65/68
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O corréu MARCOS SIRIQUEIRA DE JESUS não foi ouvido em sede judicial, mas, quando interrogado pela autoridade policial, confessou a subtração da motocicleta da vítima
,
em conjunto com
o apelante

Wederson
Pereira de
Assunção,
para
vendê-la e dividir o valor obtido.

O réu WEDERSON PEREIRA DE ASSUNÇÃO, interrogado em sede judicial, confessou sua participação no crime, afirmando que apenas pilotou a motocicleta conforme um acordo prévio com Marcos. Relatou que, à época, trabalhava como vendedor e, após a morte de seu patrão, ficou sem moradia. Segundo ele, Marcos propôs que ele pilotasse a moto em troca de parte do valor da venda. Alegou que não fugiu da polícia, mas sim de indivíduos que chegaram para recuperar o veículo e agrediram Marcos. Disse não saber se Marcos sabia pilotar, mas que este não tinha muita habilidade, razão pela qual fizeram o acordo.

(extraído do relatório de mídia de id. 259342912).

A vítima JOSÉ DONIZETE LUZIANO DE SOUZA, em sede judicial, declarou que
estava instalando uma antena parabólica e saiu para comprar materiais. Ao retornar, ouviu um barulho e percebeu que sua motocicleta estava sendo furtada. Afirmou que não conseguiu identificar o autor no momento do crime. Posteriormente, registrou a ocorrência e foi informado sobre a captura de um suspeito, identificado como Marcos, embora não o conhecesse. Informou que a moto foi recuperada
,
no mesmo dia
,
pela polícia na região da Ponte Queimada, aparentemente porque ficou sem combustível.
(extraído do relatório de mídia de id. 259342912).

A testemunha CARLOS ENRIQUE LIMA DE PAULA, em sede judicial, declarou que se recorda do furto da motocicleta em General Carneiro e que os suspeitos seguiram em direção
a
Barra do Garças. Relatou que tentou ir atrás dos autores e que a polícia os capturou próximo ao KM 20, antes de Barra do Garças. Informou que um dos envolvidos foi preso no local e o outro fugiu para a mata, mas depois apareceu na Delegacia acompanhado da polícia. Relatou que presenciou a abordagem e que os suspeitos estavam mexendo no tanque da moto, possivelmente por falta de combustível. Afirmou que um dos presos alegava ter sido induzido pelo outro a cometer o crime.
(extraído do relatório de mídia de id. 259342912).

A testemunha PM MARCOS AURÉLIO SILVA SIQUEIRA, em sede judicial, relatou que
era motorista da Tenente Viviane e recebeu informações sobre o furto da motocicleta. Durante as diligências, encontrou um dos suspeitos já detido por populares, nas proximidades do KM 25. O outro suspeito fugiu para a mata e o depoente não soube dizer se ele foi posteriormente capturado. Confirmou que o suspeito detido admitiu estar acompanhado de outra pessoa e que a motocicleta estava sem combustível no momento da abordagem.
(extraído do relatório de mídia de id. 259342912).

O filho da vítima, JOSUÉ MARQUES DE SOUSA, em sede judicial, declarou que seu pai estacionou a motocicleta na frente da residência enquanto trabalhava na instalação da antena. Disse que a chave e o capacete estavam na moto e que, ao ouvir um barulho, seu pai viu o veículo sendo levado. Relatou que, ao chegar ao KM 28, encontrou a polícia com um dos suspeitos já detido, enquanto o outro havia fugido. Posteriormente, viu ambos na viatura policial, mas não manteve contato com eles.
(extraído do relatório de mídia de id. 259342912).

Cotejando as provas colhidas nos autos, verifica-se que a autoria e materialidade do delito de furto qualificado restam plenamente demonstradas, evidenciando a prática delitiva em concurso de agentes. O corréu Marcos
Siriqueira
de Jesus, embora não tenha sido ouvido em juízo, confessou na fase policial a subtração da motocicleta da vítima em conjunto com
Wederson
Pereira de Assunção, esclarecendo que o objetivo era vendê-la e dividir o valor obtido.

A narrativa é corroborada pela confissão judicial de
Wederson
, que admitiu ter conduzido o veículo a pedido de Marcos, sob a promessa de participação no lucro da venda. Embora tenha tentado minimizar sua conduta, alegando desconhecer a habilidade de Marcos em pilotar a moto e sustentando que apenas executou o combinado sem efetiva participação na subtração, seu relato não encontra respaldo nos demais elementos probatórios.

A versão apresentada pelos réus é infirmada pelas circunstâncias fáticas narradas pelas testemunhas. A vítima, José Donizete
Luziano
de Souza, confirmou que sua motocicleta foi furtada enquanto realizava serviços em sua residência, tendo ouvido um barulho no momento da subtração, sem, contudo, conseguir identificar de imediato o autor.

A recuperação do veículo se deu pouco tempo depois, em local próximo, o que denota que a ação criminosa foi frustrada por fatores alheios à vontade dos agentes, especificamente pela falta de combustível. O relato é corroborado pela testemunha Carlos Enrique Lima de Paula, que acompanhou a movimentação dos suspeitos e afirmou que ambos foram avistados mexendo no tanque da motocicleta antes da abordagem policial, o que evidencia que ainda estavam na posse do bem subtraído quando interceptados.

O testemunho do policial militar Marcos Aurélio Silva Siqueira reforça a dinâmica criminosa ao esclarecer que um dos suspeitos foi detido por populares nas imediações do KM 25, enquanto o outro empreendeu fuga para a mata, fato que denota inequívoca consciência da ilicitude. O filho da vítima, Josué Marques de Sousa, ratificou que a moto foi levada com a chave e o capacete, circunstância que afasta qualquer alegação de uso consentido ou de desconhecimento sobre a origem ilícita do bem.

A fuga de um dos envolvidos e a tentativa de justificar a conduta mediante uma versão inverossímil não se sustentam diante da prova colhida, que aponta para a inequívoca prática do crime em coautoria. O relato das testemunhas, sobretudo o policial que atendeu à ocorrência e a testemunha ocular, reforça a dinâmica dos fatos e demonstra que os acusados tiveram domínio sobre a coisa furtada, restando configurada a subtração mediante ajuste prévio e divisão de tarefas.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Registro, ainda, por ser importante que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS)

Acresça-se que,
o apelante, preso em flagrante em poder dos bens subtraídos,

faz-se imperiosa manter
a condenação pelo delito de
furto qualificado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”

(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crim
e
imputado

ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de
policiais,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

A Defesa requesta o decote da
qualificadora concurso de pessoas.
No entanto, a referida qualificadora encontra-se suficientemente demonstrada, diversamente do sustentado pela ilustre Defesa.

A prova produzida demonstra, de forma inequívoca, que o furto da motocicleta ocorreu mediante ajuste prévio entre o apelante
Wederson
Pereira de Assunção e o corréu Marcos
Siriqueira
de Jesus, havendo divisão de tarefas e evidente unidade de desígnios. A confissão extrajudicial de Marcos, corroborada pelo interrogatório do próprio apelante e pelos testemunhos colhidos, evidencia que ambos atuaram conjuntamente para a subtração do bem, sendo
Wederson
responsável por conduzir a motocicleta, garantindo o sucesso da empreitada criminosa.

É pacífico o entendimento de que a incidência da referida qualificadora dá-se com a simples comprovação da variedade de indivíduos na conduta delituosa, admitindo-se o uso de todos os meios probatórios para tal desiderato, incluindo a palavra da vítima e dos policiais que acompanharam a diligência.

Este Tribunal de Justiça entende que
“a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime é suficiente para a caracterização da qualificadora do concurso de agentes, quando o contexto probatório demonstra o acordo de vontades e a cooperação entre os agentes para a prática do crime”
(TJMT,
Ap
nº 0001527-43.2010.8.11.0005, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 27.11.2013).

Desta forma, inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas, pois entendo que eles estavam em conluio para a prática delitiva, tendo um aderido à conduta do outro, devendo incidir a agravante. Assim, cabalmente comprovada a incidência da qualificadora do concurso de pessoas, não há que se falar em decote.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025